Tribunal: STF
Processo: ARE 1446131
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 10, p. 1-2):



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL COMPOSTA POR ADVOGADOS. RECEPÇÃO DOS §§ I° E 3° DO ART. 9° DO DECRETO-LEI 406/1968 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 663 DO STF. DECRETO-LEI, QUE DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS APLICÁVEIS AO ICMS E ISS, QUE NÃO FOI REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 116/2003, QUE REGULA O ISS. ILEGALIDADE DA EXAÇÃO COM BASE NO FATURAMENTO BRUTO. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO, CALCULADO EM RELAÇÃO A CADA PROFISSIONAL QUE INTEGRA A SOCIEDADE. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11°, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE ESTADUAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta violação aos arts. 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso I e 156, inciso III, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10.



    Nas razões do recurso, busca a declaração de constitucionalidae do art. 10 da LC 116/2003, no que teria revogado o Decreto-lei 406/1968, em especial seu art. 9º, §§ 1º e 3º.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à regra de tributação imposta no art. 117-A do Código Tributário Municipal do Recife, que determina o recolhimento mensal do ISS para as sociedades de advogados, foi decidida pelo acórdão a quo a partir da análise da Lei Municipal 15.563/91, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, nos termos da Súmula 280 do STF. 2. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional pelo Tribunal de origem não é suficiente a autorizar o conhecimento de recurso extraordinário com fundamento na alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.410.281-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2023)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Regime especial de tributação. DL nº 406/68. Lei Municipal nº 13.701/03. Sociedade empresária. Enquadramento. Ação rescisória. Requisitos. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 279/STF. 1. Ultrapassar o entendimento do Tribunal de Origem importaria no reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como na análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, impedindo a Súmula nº 279 da Corte o reexame de provas. 2. A Corte de Origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do permissivo constitucional. 3 Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.379.537-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.12.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 918 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 940.769-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/4/2019, Tema 918), em que discute a inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n. 406/1968, fixou a seguinte tese: É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional. 2. O Tribunal de origem, levando em consideração a tese fixada no Tema 918 e as peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não pode ser enquadrada como sociedade uniprofissional. Rever tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 279/STF. 3. Inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102, da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.140.873-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. 1. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. LEI MUNICIPAL. NATUREZA JURÍDICA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 784491-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.03.12)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente